Tribunal: CARF
Processo: 10530.722951/2009-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-05

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.722951/2009-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.640 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2020
Recorrente
MARIA LUCIA BASTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. INADMISSIBILIDADE.
Inadmissível a dedução de despesas médicas declaradas, quando não atendidas
as exigências legais para a sua dedutibilidade, inclusive a apresentação de
documentação hábil e idônea.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Salvador (BA) – DRJ/SDR, que negou provimento à impugnação
apresentada contra Auto de Infração (fls. 3/9), referente ao imposto de renda pessoa física, anos-
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.722951/2009-45
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.640 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.722951/2009-45

calendário 2004 a 2006, decorrente de procedimento de fiscalização, em que foram detectadas
deduções indevidas a título de despesas médicas.
A impugnação (fls. 41/45) foi julgada improcedente, sendo mantida a exigência
fiscal, conforme consubstanciado na ementa do acórdão de primeira instância (fls. 65/68):
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. INADMISSIBILIDADE.
Inadmissível a dedução de despesas médicas declaradas, quando não comprovadas as
exigências legais para a sua dedutibilidade, inclusive a apresentação de documentação
hábil e idônea.
Cientificada da decisão em 31/8/2013 (AR de fl.72), a contribuinte interpôs o
recurso voluntário em 23/9/2013 (fls. 73/80), repisando as alegações da impugnação de que não
forjou ou falsificou os recibos de despesas médicas e impossibilidade de aplicação da taxa Selic
a titulo de juros de mora, pugnando pela improcedência da exigência fiscal.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
De início, importa ressaltar que não foram apresentados quaisquer documentos
que comprovassem as despesas médicas glosadas, tendo a recorrente afirmado que não forjou ou
falsificou os recibos das despesas médicas, limitando-se a informar que os recibos estão à
disposição da fiscalização, sem, contudo, tomar a iniciativa de apresentá-los no decorrer do
contencioso administrativo.
Com relação às deduções permitidas de despesas médicas, veja-se o disposto no
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 1999:
DEDUÇÕES
Art.73.Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).(Grifos Acrescidos)
Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de
despesas da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.640 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.722951/2009-45

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado
o pagamento; (grifos acrescidos)
Como se depreende da legislação transcrita acima, a dedução das despesas
médicas na Declaração de Imposto de Renda está sujeita à comprovação a critério da Autoridade
Lançadora. A comprovação a ser feita compreende basicamente o pagamento do serviço médico,
a ser feito pelas formas indicadas no inciso III do § 1o do art. 80 do RIR/1999 e o beneficiário ser
o contribuinte ou seus dependentes.
Portanto, não tendo a contribuinte se desincumbido do ônus de comprovar a
efetiva prestação dos serviços médicos informados em sua declaração de ajuste dos anos-
calendário 2004 a 2006, tampouco o efetivo pagamentos de tais serviços, deve ser mantida a
glosa efetuada.
Quanto à alegação de impossibilidade de aplicação da Taxa Selic aos tributos
federais, a mesma é improcedente.
O art. 84 da Lei no 8.981/94 (conversão da Medida Provisória no 812/94)
disciplina a matéria, dispondo sobre a aplicação da Taxa referencial SELIC como taxa de juros
para os tributos federais não adimplidos no vencimento.
Ademais, tal incidência dá-se por força de expressa previsão legal contida nos
arts. 13 da Lei no 9.065/95, e 61, § 3o, da Lei no 9.430/96, sendo irrelevante qualquer conjetura
acerca do aspecto volitivo da conduta da contribuinte para sua aplicação.
Não bastasse, a matéria já foi sumulada pelo CARF, valendo trazer à colação o
enunciado em referência:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital